Tribunal: STF
Processo: RHC 188865
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o recurso ordinário:
    O Juízo da Sexta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, no inquérito nº 2019.01.1.009383-0, acolhendo representação da autoridade policial, determinou a prisão preventiva do paciente e de outras 7 pessoas, ante o suposto cometimento dos delitos previstos nos artigos 157, § 2º, inciso II (roubo mediante concurso de pessoas), e 158, § 1º (extorsão com causa de aumento), do Código Penal e 2º (integrar organização criminosa) da Lei nº 12.850/2013. Aludindo a conteúdo obtido mediante interceptações telefônicas, ressaltou indícios da participação do paciente nos fatos, destacando haver, em 26 de janeiro de 2019, por meio de violência e grave ameaça, constrangido a vítima a entregar aparelho celular e documentos pessoais, bem assim a fornecer cartão de débito e senha, realizando várias transações. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, considerados indicativos de associação dos investigados para a prática reiterada de extorsões e roubos. O mandado de prisão foi cumprido, no dia 11 de julho de 2019, por autoridade policial da Espanha.
    Em 2 de abril de 2020, o Juízo, no processo que passou a tramitar sob o nº 0735533-43.2019.8.07.0001, ante desmembramento, indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva, realçando persistirem os motivos que a ensejaram.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 531.265/DF. A Quinta Turma desproveu agravo. 
    O recorrente alega a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a prisão, dizendo-os abstratos. Sustenta inexistir risco de reiteração delitiva. Aduz ausente intenção de se furtar à aplicação da lei penal, em razão de viagem ao exterior.
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da custódia preventiva, observada cautelar diversa. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou haver sido o recorrente entregue, na Espanha, a autoridades brasileiras, as quais aguardam autorização para saída desse país, bem como expedida carta rogatória visando a realização de interrogatório.
    2. O Juízo, ao determinar a custódia, assentou tratar-se de cidadão supostamente integrante de organização criminosa voltada ao cometimento de extorsões e roubos, ressaltando conteúdo extraído de interceptações telefônicas. O quadro indica estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator